Tribunal: CARF
Processo: 11634.720607/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006, 2007
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. RECEITAS DECLARADAS COMO ISENTAS. DIFERENÇAS DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR.
Mantém-se o lançamento quando a exigência fiscal decorre da ausência de apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a natureza, a certeza e a liquidez dos créditos de PIS/Cofins aproveitados pelo contribuinte. O ônus da prova incumbe ao sujeito passivo, não sendo obrigação da fiscalização suprir a falta de comprovação documental.
A diligência constitui faculdade do julgador e mostra-se improfícua quando inexistem elementos mínimos que justifiquem sua realização.
Recurso voluntário negado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2006, 2007
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. RECEITAS DECLARADAS COMO ISENTAS. DIFERENÇAS DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR.
Mantém-se o lançamento quando a exigência fiscal decorre da ausência de apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a natureza, a certeza e a liquidez dos créditos de PIS/Cofins aproveitados pelo contribuinte. O ônus da prova incumbe ao sujeito passivo, não sendo obrigação da fiscalização suprir a falta de comprovação documental.
A diligência constitui faculdade do julgador e mostra-se improfícua quando inexistem elementos mínimos que justifiquem sua realização.
Recurso voluntário negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720607/2011-31
ACÓRDÃO
3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIPLUS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006, 2007
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE
CRÉDITOS. RECEITAS DECLARADAS COMO ISENTAS. DIFERENÇAS DE BASE
DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE. DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR.
Mantém-se o lançamento quando a exigência fiscal decorre da ausência de
apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
natureza, a certeza e a liquidez dos créditos de PIS/Cofins aproveitados
pelo contribuinte. O ônus da prova incumbe ao sujeito passivo, não sendo
obrigação da fiscalização suprir a falta de comprovação documental.
A diligência constitui faculdade do julgador e mostra-se improfícua quando
inexistem elementos mínimos que justifiquem sua realização.
Recurso voluntário negado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2006, 2007
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE
CRÉDITOS. RECEITAS DECLARADAS COMO ISENTAS. DIFERENÇAS DE BASE
DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE. DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR.
Mantém-se o lançamento quando a exigência fiscal decorre da ausência de
apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
natureza, a certeza e a liquidez dos créditos de PIS/Cofins aproveitados
pelo contribuinte. O ônus da prova incumbe ao sujeito passivo, não sendo
obrigação da fiscalização suprir a falta de comprovação documental.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
2
A diligência constitui faculdade do julgador e mostra-se improfícua quando
inexistem elementos mínimos que justifiquem sua realização.
Recurso voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ):
A contribuinte acima identificada teve contra si lavrados os autos de
infração - AI relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins e à Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS/Pasep (Autos de
Infração - AI às fls. 501 a 518) em decorrência de falta/insuficiência de
recolhimento dessas Contribuições, durante os anos-calendário de 2006 e 2007.
Constam dos anexos "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" dos AI, as
seguintes informações que pela sua relevância transcreve-se, in verbis (grifou-se):
Valor apurado conforme demonstrado no Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal, que passa a fazer parte integrante e
indestacável deste Auto de Infração.
O procedimento de fiscalização está descrito em Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal , parte integrante do AI, anexo às fls. 476 a 506.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
3
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 701.061,39 ,
incluídos os juros moratórios e as multas incidentes até a data de encerramento
da ação fiscal, conforme "Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo" às fls.
517/518.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2006 e 2007, e constam do
quadro a seguir.

Do Anexo Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal - TVF , parte
integrante do AI, documento de 25 laudas, anexo às fls. 476 a 500, emitido pela
Autoridade lançadora, podemos extrair as seguintes informações, que
demonstram, em essência, as ocorrências havidas na ação fiscal, relacionadas à(s)
infração(ões) lançada(s):

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
4

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
5
Na sequência, o TVF descreve em ordem cronológica, os Termos de
Intimação lavrados para a Contribuinte, e as respostas aos mesmos, além de
relatar as ocorrências havidas no transcorrer da auditoria fiscal. Continuamos, a
seguir às transcrições de relatos do TVF, in verbis:

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
6

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
7

Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
8

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
9

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
10

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
11

Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
12

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
13

Ressalte-se que sendo este processo referente ao lançamento da PIS e
Cofins, o relato do TVF antes colocado se limitou aos fatos de interesse do
lançamento das Contribuições em questão. No que tange aos fatos aplicáveis aos
lançamentos de IRPJ, os relatos sobres os mesmos estão tratados no processo no
11634.720606/2011-96, referente à aquele Imposto.
A ciência da Contribuinte, relativamente ao auto de infração ocorreu no dia
06/09/2011, conforme AR, anexo às fls. 520.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
14
O Contribuinte apresenta impugnação em 04/10/2011, anexa à fls. 523 a
541, além de documentação a ela anexa. Verifica-se que a impugnação foi firmada
por procurador constituído (procuração às fls. 542/543).
Em despacho, às fls. 594, a Unidade preparadora reconhece a
tempestividade da impugnação.
DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante faz uma descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal, das
operações envolvidas na questão e do resultado/conclusão da auditoria realizada.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas
razões de defesa, conforme transcreve-se, de forma resumida, mas trazendo as
suas essências, a seguir:
AS PRELIMINARES
A incompetência dos AFRFs de Londrina - PR para constituírem crédito
tributário da Contribuição do PIS/PASEP Defende que o Auto de Infração é nulo
porque os AFRFs autuantes não possuem competência para constituir crédito
tributário do IRPJ.
Afirma que tal competência é privativa de servidores vinculados a
DERAT/SP, por ser o IRPJ um tributo cujas questões fiscais devem ser realizadas
por fiscais com jurisdição no domicílio fiscal da empresa que no caso da
Impugnante está no Município de São Paulo, Capital.
Aduz que a referida nulidade, aliás, está prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72.
Traz citação para aguir que tal irregularidade vem sendo reconhecida pelas
DRJs.
A Ofensa ao MPF-F
Acrescenta que o auto de Infração também merece ser cancelado, por não
ter respeitado os termos do MPF-F que lhe deu origem. Na sua opinião, a nulidade
de todo o trabalho fiscal decorre da inobservância dos termos do Mandado de
Procedimento Fiscal -
Fiscalização, porque conforme demonstra o texto do mandado a
fiscalização não respeitou o seu período, os tributos passíveis de serem
fiscalizados e local de fiscalização.
Observa que todas estas circunstâncias ocasionam nulidade dos trabalhos
fiscais por terem sido realizados sem a observância dos termos contidos no MPF-
F, os quais traduzem os poderes de atuação e limitações a serem respeitadas
pelos AFRFBs que atuaram nos trabalhos fiscais, como demonstram os artigos 2o e
7o da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007.
O MPF-F deveria ter sido emitido pelo Superintendente
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
15
Argumenta que a realização de trabalhos fiscais por outra unidade da RFB
submetida a mesma Região Fiscal e diferente da unidade com jurisdição sobre o
contribuinte ocasiona a necessidade do MPF-F ser emitido exclusivamente pelo
próprio Superintendente, como demonstra o artigo 6o, §4° da Portaria RFB n°
11.371/2007.
Como as autoridades emitentes do MPF-F e suas alterações foram
servidores atuando em delegação de competência relacionada a função de
Delegado da Receita Federal do Brasil, conclui que o Auto de Infração é nulo
porque os trabalhos fiscais que lhe embasaram estão viciados por terem sido
realizados com fundamento em MPF-F sem validade jurídica por ter sido emitido
por autoridade incompetente nos termos da Portaria RFB n° 11.371/2007.
O Termo de Início - Perda de Eficácia
Defende que o Auto de Infração também deve ser cancelado em razão da
perda de eficácia do Termo de Início da Ação Fiscal, isso pois este Termo teve
validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, salvo se dentro deste período tivesse
sido prorrogado por ato escrito, nos termos do Artigo 7o, §2° do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972.
Entende que a validade do Artigo 7o, §2° do Decreto n° 70.235/72 se
respaldada no Artigo 196, caput do CTN, que somente outorga à lei ou atos com
força de lei, o poder de estabelecerem o prazo máximo para a conclusão dos
trabalhos fiscais.
A Falta da Intimação para a Impugnante se manifestar sobre o fim da Instrução -
Artigo 44 da Lei 9.784/99.
Alega que a Impugnante não foi intimada previamente para se manifestar
sobre o encerramento da fase instrutória os trabalhos fiscais que ao final
culminaram com a lavratura do presente Auto de Infração, sendo que este direito
está previsto no artigo 44 da Lei n° 9.784/99, que exigem a intimação do
interessado do fim da fase instrutória do processo fiscal para fins de exercer o seu
direito de se manifestar sobre o mesmo no prazo de 10 (dez)dias.
Aduz que a jurisprudência administrativa confirma a nulidade de atos
administrativos quando forem lavrados sem respeitar as regras administrativas
aplicáveis, como se depreende da decisão, que transcreve, proferida no âmbito da
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
A Inexistência de Fundamentação Jurídica e Motivos de Direito do Auto de
Infração
Informa que, no caso da contribuição para o PIS/PASEP, a fundamentação
necessária para garantir a validade do lançamento necessariamente deveria ter
sido realizada com base nos dispositivos que tratam do contribuinte, base de
cálculo e alíquotas aplicáveis.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
16
Observa que jamais essa fundamentação foi realizada no Auto de Infração,
pois se constata da análise dos dispositivos legais utilizados para fundamentar o
lançamento da contribuição para o PIS/PASEP, que os mesmos não demonstram
os elementos constitutivos da regra-matriz do tributo necessários para a
constituição do crédito tributário.
Fato que, a seu entender acarreta a inadequação da fundamentação legal
utilizada no Auto de Infração para garantir a validade do lançamento da
contribuição para o PIS/PASEP, pois deveria ter demonstrado com clareza os
dispositivos legais que tratam do sujeito passivo, base de cálculo e alíquota como
elementos essenciais para a apuração do quantum debeatur que efetivamente foi
constituído e ora está sendo exigido da Impugnante.
Conclui que o Lançamento, na forma como foi feito, não respeitou os
princípios constitucionais da Legalidade e da Publicidade, previstos no artigo 37,
caput da Constituição Federal de 1988. Recorre, também, à Garantia prevista no
artigo 5o, inciso LV da Carta Maior, qual seja o direito dos litigantes em processo
administrativo ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, permissibilidade que resta negada na hipótese de o Lançamento não
demonstrar ao contribuinte a sua fundamentação legal ou caso demonstre
fundamentação realizada de forma equivocada, obscura, sem clareza ou precisão.
Acrescenta que a necessidade de fundamentação legal do Auto de Infração
ser realizada de forma adequada também decorre do próprio Código Tributário
Nacional, ao demonstrar ser necessário o Lançamento Tributário ser realizado
com base em uma causa legal, como determinam seus artigos 3o e 142 a 144.
Argumenta que a falta de fundamentação jurídica adequada acarreta vício
do Auto de Infração por inexistência da citação da disposição legal infringida, a
qual deve ser a adequada para a realização do lançamento tributário, resultando
nulidade conforme prescreve o artigo 10, inciso IV do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972.
Transcreve excertos de Acórdão do Conselho de Contribuintes no sentido
de que merece ser decretado o cancelamento do Auto de Infração impugnado,
por falta de fundamentação jurídica para embasar o lançamento do IRPJ.
Face ao exposto, defende que no caso da autuação impugnada os motivos
de direito não existem, pois a fiscalização não demonstrou juridicamente de
forma adequada, precisa e clara, os dispositivos legais necessários para garantir a
fundamentação jurídica do lançamento do IRPJ, não bastando para garantir esse
embasamento dispositivos que apenas tratam de aspectos específicos e
operacionais do tributo federal.
A Acusação e Levantamento Fiscal Precários
Argumenta que os AFRFs não poderiam simplesmente terem encerrado as
diligências diante do fato de ter a Impugnante apresentado documentos fiscais,
porque deveriam ter requisitado esclarecimentos e eventualmente novos
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
17
documentos. Isto demonstraria a precariedade do levantamento fiscal realizado,
gerando a nulidade do Auto de Infração como consta em Decisão que colaciona.
O Cerceamento de Defesa
Novamente defende que o Auto de Infração deve ser cancelado, por
cercear o direito de defesa da Impugnante ao não demonstrar as razões jurídicas
necessárias para a realização do lançamento, as alíquotas aplicadas e todos os
demais elementos necessários para a constituição do crédito tributário. Nesse
sentido, transcreve decisão do Colendo Conselho de Contribuintes.
A falta de apresentação de cópia integral do Auto de Infração e seus Anexos -
Cerceamento do Direito de Defesa e prejuízos para a elaboração da Impugnação
Aduz que o Auto de Infração também deve ser considerado nulo porque os
AFRFs cientificaram a Impugnante do seu teor sem apresentarem seus anexos e
todo o material que fundamentou a sua elaboração na data da intimação da
empresa, procedimento que ofendeu flagrantemente o artigo 9o do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972.
Acrescenta que, como estabelece o supracitado dispositivo, os AFRFs
possuem o dever legal de instruir o Auto de Infração com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova algo que não foi realizado no
caso do Auto de Infração lavrado contra a Impugnante no qual somente foram
apresentadas as folhas de rosto da autuação fiscal.
O Procedimento Irregular - Inexistência de Lançamento
Argumenta que o Auto de Infração ainda merece ser cancelado por não ter
constituído crédito tributário e muito menos aplicado penalidade contra a
Impugnante, uma vez que pela legislação federal, os Autos de Infração somente
se prestam e podem ser lavrados com tais objetivos, como demonstra o artigo 9o,
caput do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Traz ementas de decisões de Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, para concluir que o Auto de Infração merece ser cancelado por
contrariar os artigos 9 e 10, incisos IV e V do Decreto n° 70.235/72.
A apresentação dos documentos
Informa que os AFRFs autuantes defenderam que a Impugnante não
entregou todos os documentos, buscando embaraçar a fiscalização conforme
comprovam suas razões relacionadas no Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal.
Contudo, contesta este posicionamento porque a empresa buscou
apresentar para a fiscalização todos os documentos solicitados e justificativas de
suas operações.
Defende que a intimação para apresentação de documentos e a concessão
de prazos para o seu fornecimento deve realizada pela fiscalização sob pena de
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
18
nulidade dos procedimentos fiscais, por ser um direito dos contribuintes, como
demonstra o artigo 928 do RIR/99, contudo, ao invés de terem analisados os
materiais e solicitarem eventualmente novos esclarecimentos se fosse necessário,
os AFRF simplesmente lavraram o Auto de Infração.
O MÉRITO
A Inexistência de Infração - Falta de apuração da contribuição para o PIS/PASEP
considerando o valor negativo existente na contabilidade da empresa
Na questão, argumenta que a fiscalização deveria ter realizado uma
apuração da contribuição para o PIS/PASEP na contabilidade da empresa neste
período, refazendo a escrituração fiscal para apurar se efetivamente existia
tributo devido. Isto porque, para apurar se efetivamente existia tributo devido
pela Impugnante, a fiscalização deveria ter apurado a existência de valores
negativos da contribuição para o PIS/PASEP.
Conclui que tal circunstância também demonstra a nulidade do Auto de
Infração pelos motivos de: Insegurança na determinação da infração,
Cerceamento do Direito de Defesa e Levantamento Fiscal Precário.
Observa que esta é uma situação similar a que vem há muito tempo sendo
acolhida pelos Tribunais Administrativos Estaduais para reconhecerem a nulidade
de autos de infração que constituem crédito tributário do ICMS sem realizar a
apuração do imposto com os elementos necessários a verificação da existência ou
não de tributo devido, como demonstra a decisão do Tribunal Pleno do Conselho
Administrativo Tributário do Estado de Goiás que transcreve.
Por fim, argui que o Auto de Infração merece ser cancelado porque a
Impugnante não praticou qualquer infração uma vez que se a fiscalização tivesse
apurado o real crédito tributário teriam verificado inexistir tributo a pagar aos
cofres públicos.
A Inexistência da prática de fato gerador
Pleiteia o cancelamento do AI, porque a fiscalização não demonstrou ter a
Impugnante praticado o fato gerador do tributo constituído no lançamento, e, em
nenhuma parte do lançamento isto foi demonstrado e provado e em razão disto o
mesmo merece ser cancelado por estar sendo exigido tributo sem que o fato
gerador tivesse sido praticado.
A Multa Agravada
Defende que o Auto de Infração também deve ser reformado por ter
aplicado contra a empresa a multa agravada de 75% (setenta e cinco por cento),
uma vez que não está presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 44,
inciso I da Lei Ordinária n° 9.430, de 30 de dezembro de 1996, ocasionando a
nulidade da autuação fiscal, porque a Impugnante somente não apresentou todos
os documentos fiscais exigidos porque os mesmos não encontravam-se em seu
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
19
poder e diante do curto prazo concedido para o levantamento de todos os
documentos.
Os Juros de Mora sobre a Multa
Novamente pleiteia o cancelamento do Auto de Infração, em razão de ser
inconstitucional a exigibilidade dos juros de mora calculada sobre a multa
punitiva.
Acrescenta que esta cobrança é flagrantemente inconstitucional e ilegal por
contrariar o caput, do artigo 161 do CTN por somente permitir a exigibilidade dos
juros de mora sobre o valor do tributo devido, ou seja, do Imposto devido, não
existindo de ser calculado sobre o valor da multa punitiva como realizado pelos
AFRFs.
Aduz que observância do referido dispositivo do CTN é garantida pelo artigo
146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal de 1988, por ser a norma geral
de direito tributário que regula a matéria envolvendo a cobrança de juros de mora
na área tributária.
Finalizando, a Impugnante relaciona os seguintes pedidos, in verbis:
IV - O PEDIDO
74. DRJ/CGE Fls. 615 Por tudo o que foi exposto, requer a Impugnante o
provimento da presente Impugnação para ser cancelado Auto de Infração e
a penalidade nele prevista, como medida da mais lídima JUSTIÇA !
75. Requer, outrossim, que também seja intimado de todas as decisões
proferidas nestes autos o advogado signatário da presente no seguinte
endereço: Rua Teodoro Sampaio, 2550. 11° andar, conjunto 115, sala 09,
São Paulo/SP, Cep: 05406-200.
Constata-se que a Impugnante também apresenta impugnação exclusiva
para a Contribuição Cofins, como se depreende da Petição anexa, às fls. 557 a
575, também apresentada na data de 04/10/2011. Com relação à esse
documento, considera-se desnecessária fazer a sua relatoria, uma vez que o
mesmo apenas repete os argumentos já apresentados na Impugnação (sobre a
PIS) antes relatada, reiterando todas as argumentações já citadas, desta vez para
a Cofins.
É o relatório.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo decidiu pela improcedência da
impugnação, ao fundamento da ausência de provas e de previsão legal. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
20
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo
sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em nulidade da autuação.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de alcance
nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar o
lançamento do crédito tributário. A circunscrição das unidades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil é administrativa, e por isso, não há impedimento para
que um Auditor-Fiscal lotado em uma dessas unidades fiscalize estabelecimentos
localizados na jurisdição de outra unidade.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e eventual descompasso entre seu conteúdo e o lançamento não
acarreta a nulidade deste.
COFINS. CREDITAMENTO
Somente dão direito ao crédito de COFINS, no regime de incidência não
cumulativa, os dispêndios expressamente autorizados em lei e efetivamente
comprovados pela Contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.CABIMENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal,
nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
21
PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos do PIS/Pasep os mesmos argumentos esposados para
a COFINS, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões
de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o competente Recurso Voluntário, cujas razões, em
apertada síntese, circunscrevem-se à necessidade de realização de diligência junto às
fornecedoras das notas fiscais glosadas, em homenagem ao princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Consoante narrado, trata-se de lançamento de PIS e Cofins, referente aos anos-
calendário de 2006 e 2007, decorrente de insuficiência de pagamento em razão do
aproveitamento indevido de créditos, da declaração de receitas como isentas e de diferenças na
base de cálculo informadas com DIPJ zerada. A exigência fiscal decorreu da ausência de
apresentação de documentos fiscais pela Recorrente ainda na fase do procedimento fiscal.
A falta de provas foi determinante para a manutenção do lançamento pela DRJ, que
ressaltou o ônus probatório do contribuinte e consignou que o direito aos créditos de PIS/Cofins
exige a comprovação de certeza e liquidez, nos termos da legislação aplicável, o que não se
verificou no caso concreto. Concluiu, assim, que a ausência de documentos hábeis e idôneos
inviabiliza a verificação da natureza dos insumos e justifica o lançamento efetuado pela autoridade
fiscal.
Em sede recursal, o principal pilar argumentativo da empresa recorrente consiste
no pedido de realização de diligência fiscal, ao sustentar que caberia à autoridade fiscal promover
a circularização das notas fiscais para apuração da verdade material, sobretudo considerando que
os documentos foram emitidos por empresas de grande porte. Por essa razão, requer a conversão
do julgamento em diligência, a fim de que se proceda à verificação junto aos fornecedores das
notas fiscais glosadas, bem como à análise da utilização dos insumos e dos respectivos reflexos na
base de cálculo do PIS/Cofins.
Verifica-se, contudo, que a controvérsia é essencialmente de natureza probatória,
não demandando maiores discussões acerca do direito material aplicável.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.309 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720607/2011-31
22
Não houve apresentação de elementos capazes de subsidiar o trabalho fiscal
quanto à confirmação da natureza dos créditos deduzidos pela Recorrente, tampouco de sua
certeza e liquidez, requisitos indispensáveis à verificação do cumprimento das exigências legais,
inclusive quanto aos critérios de essencialidade e relevância na atividade desempenhada, nos
termos do art. 3o das leis que regem as contribuições.
Do mesmo modo, a apresentação de documentos fiscais e contábeis seria
necessária para a análise das divergências apontadas pela fiscalização em relação à base de cálculo
das contribuições.
Embora se trate de lançamento, observa-se que foram atendidos os requisitos
legais de validade do procedimento administrativo fiscal, com a descrição dos fatos, a indicação da
disposição legal infringida, a penalidade aplicável e as provas que embasaram a exigência, nos
termos dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72.
Igualmente, restaram observados os requisitos do art. 142 do CTN, relativos à
ocorrência do fato gerador, à determinação da matéria tributável e à apuração do montante
devido, com base nos elementos fornecidos pela própria Recorrente, seja no cumprimento de suas
obrigações acessórias, seja quando intimada.
Assim, eventual fato apto a ensejar a revisão do lançamento compete ao
contribuinte, ora Recorrente, demonstrar, mediante a apresentação de provas, conforme dispõem
os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e o art. 36 da Lei no 9.784/99, que regem o processo
administrativo fiscal.
Oportuno destacar que a ausência de provas compromete a adequada verificação
dos fatos. Ademais, a diligência, que constitui faculdade do julgador nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/72, embora requerida pela Recorrente, mostra-se improfícua diante da
inexistência de elementos probatórios que se contraponham ao robusto Termo de Verificação
Fiscal, o qual, como reiterado, fundamentou-se justamente na ausência de comprovação, pela
Recorrente, da validade dos créditos.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 697
DF CARF MF
Original